Tribunal: CARF
Processo: 10880.972099/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.972099/2016-12
RESOLUÇÃO
1401-001.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 8a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório que
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972099/2016-12
2
denegou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no 25061.15082.07813.1.3.02-
5244.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, sob a alegação de que:

a) Os valores de IRRF que foram retidos e que motivaram a denegação parcial
da compensação não foram retidos diretamente de sua empresa, mas sim
das aplicações financeiras realizadas pelos consórcios nos quais ela possuía
participação, e que para comprovar essa alegação, apresentou
documentação que indicava os valores retidos e os CNPJs dos consórcios nos
quais as aplicações foram realizadas.
b) Que, com base na Lei no 6.404/1976, os consórcios não são tributados,
sendo os rendimentos tributados nas empresas consorciadas, de acordo
com a participação de cada uma no consórcio;
c) Que os consórcios, apesar de possuírem CNPJ para fins cadastrais, não são
contribuintes de impostos como o IRPJ, de modo que a tributação recai
sobre as empresas consorciadas proporcionalmente à sua participação no
empreendimento, e, dessa forma, o IRRF retido na fonte sobre os
rendimentos do consórcio deveria ser considerado pertencente às empresas
consorciadas, na proporção de sua participação;
d) Que, em razão de os rendimentos do consórcio serem tributados nas
empresas consorciadas, o contribuinte defende que o IRRF retido sobre
esses rendimentos também deve poder ser utilizado por cada empresa
consorciada para compensar seus próprios débitos tributários, respeitando a
sua quota de participação no consórcio.
e) Que apresentou relação dos valores retidos uma série de documentos,
incluindo uma relação detalhada dos valores de IRRF retidos, a identificação
dos consórcios envolvidos, a sua porcentagem de participação em cada um
deles e as justificativas legais para o aproveitamento desses créditos
f) Por fim, alega que, em relação a um dos itens da retenção (item 3 da Tabela
01 no valor de R$ 3.191,73), houve um erro no preenchimento do CNPJ da
empresa que realizou a retenção, o qual o contribuinte considerou um erro
de fato escusável, que não deveria invalidar o direito ao crédito,
especialmente considerando que a retenção em si teria ocorrido.

Posteriormente, a 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 01, proferiu o Acórdão n.o 101-003.116 (fls. 305/310) abaixo ementado:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972099/2016-12
3

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CRÉDITO
EXISTENTE. ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB
no2.724, de 27 de setembro de 2017.
SÚMULA CARF No 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
CONSÓRCIO. RETENÇÃO DO IRRF.
O consórcio, a despeito da sua personalidade jurídica, não é contribuinte,
cada pessoa jurídica participante do consórcio deve apropriar suas receitas,
custos e despesas incorridos, proporcionalmente à sua participação no
empreendimento, conforme documento arquivado no órgão de registro,
observado o regime tributário a que estão sujeitas as pessoas jurídicas
consorciadas.
NÃO APRESENTAÇÃO DE PROVAS Conforme PAF, decreto no 70.235/72, em
seu art. 16, cabe ao impugnante apresentar além dos motivos de fator e de
direito que fundamenta a sua defesa, as provas que possui
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em síntese, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, pois
entendeu que o contribuinte não apresentou elementos de prova suficientes para comprovar a
liquidez e certeza desse direito contra a Fazenda Pública.
Salientou quem embora o contribuinte tenha alegado que, conforme a legislação
(Lei no 6.404/1976 e Instrução Normativa RFB no 1.199/2011), a tributação dos consórcios ocorre
nas empresas consorciadas e que, portanto, o IRRF retido deveria ser aproveitado
proporcionalmente por elas, ele não demonstrou que o crédito de IRRF retido nas aplicações
financeiras dos consórcios poderia ser utilizado diretamente para compensar seus próprios
débitos tributários.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972099/2016-12
4
Dito de outro modo, entendeu que cabia à empresa apresentar documentação que
comprovasse de forma clara e direta a ligação entre as retenções efetuadas nos consórcios e o
direito da Impugnante de utilizar esses valores para compensação, especialmente a demonstração
de que as respectivas receitas financeiras compuseram a base de cálculo do IRPJ ao fim do ano em
que tais receitas teriam sido auferidas.
Por fim, com relação à alegação de erro no preenchimento do CNPJ, a DRJ
consignou que a despeito de se tratar de erro de fato manifesto, ele não seria suficiente, por si, a
comprovar a existência do direito creditório.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 323/328), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
Comprovou exaustivamente a retenção tributária (IR Fonte) sofrida via
consórcio, tendo juntado os Informes de Rendimentos Financeiros
tributados pelo IRRF fornecidos pelas instituições financeiras, bem como os
contratos de constituição dos respectivos consórcios nos quais a Mendes
Junior participava como empresa consorciada;
b)
Que a própria autoridade julgadora reconheceu a vasta documentação
comprobatória das retenções e a coincidência dos valores das retenções
com aqueles não homologados, conforme o § 4o da fl. 5 do acórdão
recorrido:

c)
Que não deve prosperar a conclusão do julgador que exigiu a
demonstração de que as respectivas receitas financeiras foram adicionadas
à base de cálculo do IRPJ ao fim do ano, tendo em vista que a finalidade do
PER/DCOMP não é auditar a apuração do IRPJ, mas sim a liquidez e certeza
do crédito a ser compensado/restituído;
d)
Para esclarecer o alegado, juntou ao recurso os seguintes Relatórios
Contábeis:
Relatório com a Identificação dos Consórcios: Identifica os
consórcios, seus CNPJs, a Receita Financeira tributada pelo IR Fonte,
o percentual de participação da Mendes Junior, o valor dos
rendimentos pertencentes à empresa e a conta contábil onde esses
rendimentos foram contabilizados e declarados na DIPJ do ano-base
2012 (exercício 2013).
Balancete Parcial (01/01/2012 a 31/12/2012) da Conta Contábil
4.3.2.3: Detalha as Aplicações Financeiras das obras executadas pelos
consórcios, identificando os empreendimentos/obras.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972099/2016-12
5
e)
Que tais documentos demonstram que as receitas financeiras compuseram
a base de cálculo do IRPJ ao fim do ano-base de 2012, ano em que foram
auferidas;
f)
Por fim, considerando que a comprovação da adição das receitas ao IRPJ só
foi exigida no acórdão recorrido, a recorrente protesta pela juntada dos
documentos com base no Decreto no 70.235/1972 e requer prazo de 30
dias para detalhar as contas contábeis, caso essa exigência seja mantida.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como acima relatado, originalmente o crédito em litígio não fora reconhecido em
razão da falta de comprovação das retenções na fonte.
Por sua vez, em sede de manifestação o contribuinte fez grande esforço probatório
para comprovar a efetividade das retenções, justificando também a existência de Consórcio mas
demonstrando a participação percentual a que faz jus.
A DRJ por sua vez validou toda a comprovação bem como a existência de erro de
fato no preenchimento do CNPJ da empresa que realizou a retenção. Senão vejamos:

Da análise da documentação trazida, entendo que o contribuinte apresentou
vasta documentação comprobatória das retenções, assim como coincidem os
valores das retenções com aqueles não homologados.
Sobre o erro no preenchimento do CNPJ da empresa que realizou a retenção,
entendo ser uma clara manifestação de um erro de fato, escusável, no
preenchimento da obrigação acessória.
Sobe o item 6.8 da impugnação, o contribuinte não apresenta comprovação.
Todavia, os valores das retenções, excluindo os R$ 308,52 superam o valor total
dos créditos não homologados, totalizando R$ 358.878,93.

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972099/2016-12
6
Ocorre que, em que pese tenha reconhecido as retenções, negou o direito
creditório por entender que o contribuinte não comprovou o oferecimento das retenções à
tributação.
O contribuinte, por sua vez, em sede de Recurso defende que não assistiria direito à
autoridade julgadora fazer uma verdadeira auditoria da empresa. Sem razão a Recorrente.
Nos casos de PER/DCOMPs compete ao contribuinte fazer prova da certeza e
liquidez do crédito. Logicamente, o oferecimento de imposto retido na fonte à tributação é um
dos requisitos para confirmação do direito creditório.
Apesar de caber ao contribuinte o ônus probatório e apesar de que ele já poderia e
deveria ter apresentado a efetiva comprovação da certeza e liquidez do crédito, não podemos
deixar de registar que o DD apenas apontou para a não confirmação das retenções como
justificativa do indeferimento. O detalhamento da análise nada trata do oferecimento à
tributação.
Por sua vez, devemos registrar também que estamos falando de retenções de quase
R$ 11 milhões de reais e, a parcela não confirmada é de menos de R$ 400 mil reais.
Ademais, a DRJ confirmou integralmente as retenções, mas entendeu não restar
comprovado o oferecimento à tributação, mesmo sendo a primeira oportunidade em que tal
ponto foi questionado.
Em sede de Recurso, apesar de sua incabida irresignação, a Recorrente busca
avançar no diálogo com a decisão recorrida, trazendo alguns elementos contábeis que entende
fazer prova do oferecimento à tributação, são eles: (i) balancete parcial do período, apenas da
conta contábil 4.3.2.3; (ii) planilha de identificação dos consórcios, participação da recorrente e
respectiva conta de lançamento.
Pois bem, em que pese tenha evoluído em suas provas certamente que os
documentos trazidos pela Recorrente não são suficientes para comprovar o efetivo oferecimento
à tributação das retenções remanescentes.
Outrossim, não constam nos autos DIPJ, DCTF ou demais elementos contábeis ou
fiscais que permitam a este relator realizar tal análise.
Mais uma vez, repita-se, competiria à Recorrente o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do seu direito creditório. Não se trata de um hipossuficiente e, claramente, os
documentos apresentados não comprovam o oferecimento à tributação, em que pese comprovem
(ao menos como indício) o registro na contabilidade. Ressalto que é apenas indício pois foi juntado
apenas parte do Razão, sem comprovação dos seus requisitos formais de validade.
Entretanto, em que pese tais ressalvas, me parece que existe uma razoável
probabilidade de existência do direito creditório e, em que pese de forma insuficiente, a
Recorrente se esforçou em evoluir no diálogo com a decisão Recorrida.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972099/2016-12
7
Mas, diante da inexistência de elementos contábeis e fiscais que permitam
confirmar o oferecimento à tributação, entendo que o processo não está apto para julgamento e
oriento meu voto no sentido se converter o processo em diligência para que a unidade de origem:

a. Intime o Recorrente para apresentar, no prazo de 30 dias, sua contabilidade do
período e documentos fiscais completos (livro razão, diário, LALUR, balancetes,
DCTF e DIPJ), bem como planilha demonstrando a composição das receitas
oferecidas à tributação, comprovando que as retenções remanescentes foram
oferecidas à tributação, podendo a autoridade fiscal solicitar documentos
adicionais que entenda necessários;
b. Elabore relatório conclusivo acerca do efetivo oferecimento à tributação das
retenções confirmadas pela DRJ;
c. Intime o Recorrente para se manifestar acerca do resultado da diligência;
d. Com ou sem manifestação retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 349
DF CARF MF
Original